Tribunal: TJDFT
Processo: 0739805-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCEDIMENTO ADMITIDO EM ATO DESPROVIDO DE MÍNIMA FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO RECONHECIDA NULA. PROVIMENTO JUDICIAL CASSADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, admitiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e suspendeu o curso do processo em pronunciamento desprovido de fundamentação adequada porque não indicados pelo magistrado os motivos fático-jurídicos que justificariam a medida para ser alcançado o patrimônio dos sócios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a decisão que admitiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica observou o dever constitucional e legal de fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incorre em vício de fundamentação a decisão que determina a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem apresentar nenhuma motivação para tanto.
4. Embora não deva se manifestar definitivamente sobre a existência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, o pronunciamento judicial deve apontar os motivos justificadores da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de nulidade.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. CF/1988 art. 93, IX. CPC art. 11; arts. 133 a 137; e art. 489, § 1o. CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0750862-59.2023.8.07.0000, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 12/4/2024. TJDFT, AGI 0705541-74.2018.8.07.0000, Rel(a). Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, p. 24/9/2018. TJDFT, AGI 0713319-32.2017.8.07.0000, Rel(a). Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, p. 16/11/2017.